Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-35.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COBRANÇA. INÉPCIA INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
A documentação trazida pelo autor é suficiente para conhecimento e julgamento do feito, ademais tendo o réu confessado a contratação.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ,

Ementa:

COBRANÇA. INÉPCIA INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
A documentação trazida pelo autor é suficiente para conhecimento e julgamento do feito, ademais tendo o réu confessado a contratação.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. Sem prova da taxa de juros anual praticada ou contratação de juros capitalizados, ilegal sua cobrança.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018780-35.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
CESAR SICCHIO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
2
VOTO No : 51748b
APEL.No : 1018780-35.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PAULO CESÁR SICCHIO (JUST GRAT)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
COBRANÇA.
INÉPCIA
INICIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO.
A documentação trazida pelo autor é suficiente para conhecimento
e julgamento do feito, ademais tendo o réu confessado a
contratação.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da
mensal. Sem prova da taxa de juros anual praticada ou contratação
de juros capitalizados, ilegal sua cobrança.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 154/158, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de cobrança ajuizada por Itaú Unibanco S/A contra Paulo César
Sicchio, para condenar o réu ao pagamento de R$ 69.939,10.
Inconformado, apela o réu, aduz que o banco não trouxe o
contrato celebrado entre as partes e que apesar ter admitido a realização do
empréstimo, a simples confissão não é apta a demonstrar os termos da avença e que
cópia do extrato de finaciamento não deve ser considerada.
Requer, por fim, o afastamento da cobrança de juros
capitalizados e cobrança de juros remuneratórios previstos no contrato. Pugna pela
reforma do julgado com acolhimento de sua pretensão.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
3
Cabe manter, em parte, a sentença por seus próprios
fundamentos, ora reproduzidos para melhor elucidação da questão e demonstração
do acerto de seus fundamentos:
“Com efeito, o banco réu apresentou documentação que se
apresenta suficiente a suportar a convicção de que o autor manteve relação
contratual a justificar a existência do débito, até porque o próprio réu confessou em
contestação a celebração do empréstimo, sustentando, inclusive a quitação.
O documento de fl. 136 indica a contratação do empréstimo,
com vencimento da primeira parcela, no valor de R$ 1.671,50 no dia 24/07/2013.
Os extratos juntados pelo próprio réu comprovam a quitação das nove parcelas,
exatamente como afirmado pelo autor, conforme fls. 106/118.
Nítido, ainda, que os demais descontos na conta do autor
referem-se a outros contratos, já que em valores diversos do contratado.
Assim, não comprovada a integral quitação do contrato pelo
réu.
E, neste sentido, o fato de se tratar de relação de consumo,
todavia, não exime a parte autora do cumprimento das obrigações contratualmente
assumidas, sendo imperioso averiguar a efetiva ocorrência de abusividades
alegadas a ensejar a nulidade de uma ou mais cláusulas do contrato.
Quanto à taxa de juros, é sabido que, desde a entrada em vigor
da Lei 4.595/64, é livre a convenção quanto a juros e encargos nos contratos
bancários, não socorrendo o autor a genérica afirmação de que os juros
contratados são abusivos. A teor da súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça: a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade, os juros remuneratórios são os previamente pactuados, não devendo
prosperar a alegação genérica de que são abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
4
Preservado entendimento contrário, não é preciso que a taxa
contratada esteja exatamente no centro da média praticada por todas as
instituições financeiras do período; do contrário não haveria livre concorrência e
seriam desconsideradas as condições pessoais do tomador que são determinantes
na oferta do crédito, como a renda comprovada, solvabilidade, existência ou não de
garantia real ou fidejussória, dentre outros fatores que interferem no cálculo
econômico do contrato.
(...)
Ainda com relação ao juros contratados, não se pode
olvidar que a Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, consagrou o
entendimento jurisprudencial no sentido de que são livres as instituições
integrantes do sistema financeiro nacional na fixação das taxas de juros,
sendo inaplicável à espécie, o disposto no Decreto no 22.626/33. E que a
Súmula/STF no 648 (posteriormente transformada na Súmula Vinculante no
7), assentou que “a norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530
RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
5
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei
dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as taxas de juros
pactuadas no contrato eram abusivas para o período da normalidade. E por
abusivas se tem tomado taxas de juros que superem, em muito, a média de
mercado, o que não se deu à espécie.
Em relação à capitalização de juros, consistente no
cálculo de juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a
um ano, ela passou a ser admitida nos casos em que for expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
6
prevista nos contratos, a partir da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001).
Assim, com relação a contratos bancários firmados após
edição da MP citada, quando houver previsão expressa de capitalização de
juros em período inferior ao anual na avença, admite-se seu cômputo. E, por
capitalização expressa, fica registrado que a mera divergência entre a taxa de
juros anual e o duodécuplo da mensal é suficiente para sua configuração.
Com efeito, em recente julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-
C, CPC recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo de
juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão
expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação
expressa de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal.
No caso, diante da ausência do contrato não se verifica a
consignação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, de modo
que não restou caracterizada a previsão expressa de capitalização de juros,
devendo ser afastada sua prática (fls. 136).
Portanto, o recurso é parcialmente provido para
determinar o recálculo dos valores devidos pelo réu, sem o cômputo de juros
capitalizados.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018780-35.2018.8.26.0003 -Voto no 51748b
7
partes ficam, aliás, advertidas de que poderão ser condenadas ao pagamento de
penalidade por litigância de má-fé se insistirem nas teses já enfrentadas neste
recurso. E que a gratuidade de justiça não afasta o dever de responder por tal
penalidade.
Com resulado preconizado, os honorários são repartidos ao
meio, fixados em R$ 1.500,00, vedada compensação.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos moldes
acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator